Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028607-10.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: MARCELO CAMPOS CALDEIRA, TARCÍSIO CALDEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada a celebração de convênio entre a parte intimada e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, inadmissível a alegação de nulidade na intimação "via sistema", nos termos do artigo 5o, caput e § 1o, da Portaria no 160/2017, expedida pelo Gabinete da Corregedoria. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, ao argumento de que a intimação deveria ter sido dirigida ao seu advogado com procuração nos autos, quanto à pauta de audiência, a fim de se permitir eventual sustentação oral. Defende que a simples intimação da parte não poderia prevalecer, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que teria ocorrido falha no cadastramento dos dados do recorrente por ocasião da digitalização, o que teria afetado diretamente sua comunicação, seja pelo Diário da Justiça Eletrônico ou mesmo “via sistema”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A disposição da Lei 11.419/2006 de que a publicação no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A referida norma estabelece que a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1737103/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/3/2021). No mesmo sentido: AgInt na AR 5.790/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 6/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Ademais, o órgão julgador também decidiu a demanda com base na Portaria GC 160/2017 deste TJDFT, a qual estabelece que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Já decidiu o STJ que “o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes” (REsp 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 9/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027